Tribunal: TJBA
Processo: 0005092-49.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005092-49.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICK SILVA DIAS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. INPC E 1% AO MÊS DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005092-49.2010.8.05.0080
, em que figuram como apelante ERICK SILVA DIAS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROIVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.